Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. PARÂMETROS DE CÁLCULO. TAXA SELIC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra acórdão da 6a Turma Cível do TJDFT, que conheceu e desproveu agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, visando impugnar os parâmetros de cálculo de débito não tributário. Sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC, à ocorrência de anatocismo, à constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019 e à inexigibilidade do título, com fundamento na ADI n. 7.391/DF e no art. 169, §1o, da Constituição Federal. Aponta ainda contradição interna no acórdão embargado.
II. Questão em discussão:
A controvérsia gira em torno da existência de vícios formais no acórdão embargado, notadamente omissões e contradições relativas à incidência da Taxa SELIC sobre créditos judiciais, à validade de norma do CNJ e à exigibilidade do título à luz de ADI pendente e ausência de dotação orçamentária.
III. Razões de decidir:
O colegiado considerou que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as matérias suscitadas. O acórdão embargado analisou de forma suficiente os fundamentos invocados pelo embargante, inclusive quanto à constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019, à ausência de anatocismo e à incidência da Taxa SELIC conforme previsão da EC n. 113/2021. Não se verificou contradição entre as premissas e a conclusão do acórdão embargado, que se mantém coeso e fundamentado.
IV. Dispositivo:
Embargos declaratórios não providos.